Tribunal: TJDFT
Processo: 0717774-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717774-64.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA MACIEL AGRAVADO: LIQ CORP S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Advocacia Maciel contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 122997287 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Liq Corp S.A., processo n. 0724625-87.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de pesquisa reiterada ao SisbaJud. Inconformado, o exequente/agravante, em razões recursais (Id 35894705), informa que o cumprimento de sentença busca satisfazer débito reconhecidamente comprovado em título executivo extrajudicial em desfavor da ora agravada e requer: 1) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a antecipação da tutela recursal, por meio de liminar, com o deferimento imediato da penhora via SISBAJUD utilizando a ferramenta TEIMOSINHA pelo prazo de 30 dias; 2) A intimação dos agravados para, se desejarem, ofertar contrarrazões no prazo legal. 3) No mérito, que seja provido o presente recurso para: a) reformar a decisão agravada para obter o deferimento da realização da consulta ao sistema SISBAJUD, adequando-a para a modalidade TEIMOSINHA, pelo prazo mínimo de 30 (trinta) dias, como forma de garantir o resultado frutífero da presente execução, na linha orientada por esse E. Tribunal de Justiça em diversos precedentes. Preparo regular (Ids 35895813 e 35895814). Esta relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal por ausência de razões a fundamentá-la e admitiu o processamento do recurso (Id 36275429). Suspenso o feito de origem até 15/12/2022 (Id 129603286 do processo de referência), foi também determinada a suspensão deste recurso até a mesma data, conforme decisão de Id 38603152. Em seguida, ambas as partes postularam pelo sobrestamento do recurso por mais 180 (cento e oitenta) dias (Id 42396061 e Id 42460809), o que foi determinado ao Id 42552572. Findo esse prazo, a agravante requereu fosse prorrogada a suspensão por 1 (um) ano (Id 48769100). É o relatório. Decido. O presente recurso tem por objeto a realização de pesquisa reiterada nos sistemas judiciais de modo a possibilitar a localização de bens penhoráveis aptos a satisfazer a dívida reclamada pelo agravante no cumprimento de sentença em curso no processo de origem. Compulsando o feito de origem, observo ter sido informada a aprovação do Plano de Recuperação Judicial (PRJ) pela Assembleia Geral dos Credores da executada, bem como a homologação do PRJ pelo Juízo competente, com a habilitação do crédito exequendo. Em razão disso e da ausência de trânsito em julgado no feito que tramita na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, processo n. 1058558-70.2022.8.26.01000, o juízo a quo suspendeu o feito pelo prazo de 120 (cento e vinte dias) (Id 178059736 do processo de referência). Pois bem, tendo em vista as informações apresentadas e a natureza da diligência postulada, tenho que se mostra necessária também a suspensão deste recurso, pelo mesmo prazo determinado na instância de origem. Diante disso, DEFIRO o pedido de suspensão do presente recurso, até 11/3/2024. Findo esse prazo, intime-se o recorrente para que se manifeste acerca do eventual interesse no julgamento do recurso no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora